Tribunal: TJDFT
Processo: 0721798-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE CNH. ERRO NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais e por perda de uma chance, em virtude de erro na publicação de resultado do processo de habilitação. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Ato administrativo. Nulidade. Revogação pela Administração. Conforme o art. 53 da Lei 9.784/1999, aplicável à Administração Pública do Distrito Federal por força da Lei local n. 2.834/2001, a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade (princípio da autotutela), e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos (Súmula 473 do STF). A autora concluiu o processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e alcançou o resultado “apto”. Todavia, após não receber sua carteira provisória, a autora foi informada de que a divulgação do resultado “apto” decorreu de erro na publicação e que, na verdade, teria sido reprovada no processo. Em análise aos documentos juntados no processo, verifica-se que houve erro por parte da Administração Pública em divulgar o resultado do processo de habilitação da autora como “apto” (ID 61541961). A correção do ato administrativo pela Administração Pública não deve ser considerada como ato ilícito, tendo em vista o poder-dever de rever seus atos quando eivados de vício que os tornem ilegais, a fim de trazer regularidade as suas condutas.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Ausência de ato ilícito. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelos réus, não se acolhe o pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). Ademais, ainda que se considere eventual prática de ato ilícito por parte da administração, quando da publicação do resultado incorreto, a caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), o que não restou demonstrado no caso concreto. A publicação errônea do resultado do processo para obtenção de CNH, configura mero aborrecimento do cotidiano, o que não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Nesse sentido, jurisprudência da Turma em caso semelhante: (Acórdão 1285321, 07129135520208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020). Incabível, portanto, indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W